Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO), POLESELLO GESTAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 24.478.207/0001-34 (EMBARGADO), GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 227.155.758-58 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), POLIANA PERIN BURATO - CPF: 049.190.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

-
LIMINAR
RECURSAL
DE EFEITO
SUSPENSI
VO
D
EFERID
A
– REQUISITOS DEMONSTRADOS –
EXECUÇÃO DE REFORMA HIDROSSANITÁRIA – ORÇAMENTOS APRESENTADOS
COM VALORES ELEVADOS E DESARRAZOADOS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado
.

II -
I
nobstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão recorrida,
na medida em que o deferimento da liminar recursal, em sede de Juízo sumário de cognição, se deu em razão do elevado valor dos orçamentos apresentados, sem qualquer juízo acerca da obrigação da empresa agravada de proceder com os reparos hidrossanitários do imóvel, objeto do litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GABRIEL ALVES RODRIGUES NETO
,
com o fito de reformar a decisão monocrática que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
POLESELLO GESTÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
.

Para tanto,
em suas razões recursais, o
agravante defende que a matéria em discussão no recurso de agravo de instrumento já foi objeto de decisão anterior, nos autos do agravo de n.
1025743-12.2023.8.11.0000
, de modo que, a questão atinente à obrigação de realizar o reparo
hidrossanit
á
ri
o

do
imóvel, com base nos orçamentos já apresentados, se encontra superada, fazendo coisa julgada formal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese,
o agravante se insurge contra a decisão que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento para obstar
a
decisão de origem, que havia
determinado que
a
empresa agravada
efetuasse o depósito do valor necessário para a reforma
hidrossanitária
do imóvel.

Com efeito, inobstante o inconformismo do agravante, não há qualquer mácula a ser dirimida em relação à decisão recorrida,
na medida em que o deferimento da liminar recursal, em sede de Juízo sumário de cognição, se deu em razão do elevado valor dos orçamentos apresentados, sem qualquer juízo acerca d
a
obrigação
da empresa agravada
de proceder com os reparos hidrossanitários do imóvel, objeto do litígio.

Por outros termos
,
quando da
análise da tutela recursal, restou
evidenciado
o preenchimento dos pressupostos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de danos, nos termos da seguinte fundamentação vertida, senão vejamos:

(...)

Isso porque, a decisão recorrida determinou que a obrigação fosse cumprida pela parte demandada, ora agravante, no exíguo
prazo de 05 (cinco) dias, para pagamento de elevada quantia financeira, entre R$ 380.000,00 e R$ 480.000,00, o que evidencia uma desproporção significativa.

Mais precisamente, os orçamentos apresentados pela agravada correspondem à determinação judicial para custeio da reforma
hidrossanitária
, contudo o próprio valor do imóvel negociado entre as partes corresponde ao valor de R$ 300.000,00, o que denota, portanto, elevada disparidade entre o preço do imóvel residencial e a reforma parcial, atinente às instalações sanitárias.

Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.

Desta feita
, em que pese a
irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024